Tribunal: STF
Processo: ARE 1503862
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO § 8º DO 
ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM COMPROVADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Paraná, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual provido o recurso dos agravados para absolvê-los da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Tem-se na ementa do acórdão:



    “CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR PARA RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAIS REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL – TESE ACOLHIDA – ATIVIDADE INVESTIGATIVA QUE NÃO COMPETE À GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, O QUE IMPOSSIBILITA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÕES QUE SE IMPÕEM – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, COM AS CONSEQUENTES ABSOLVIÇÕES DOS RÉUS, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS” (fl. 1, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual foram rejeitados (e-doc. 27). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República, ao absolver os agravados pela prática do crime de tráfico de drogas, com o fundamento de ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoais realizadas pela Guarda Municipal.



    Enfatiza que a matéria tem repercussão geral, foi prequestionada e não necessita de reexame probatório.



    Menciona a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Salienta que a busca pessoal pela Guarda Municipal em razão de fundada suspeita ou de flagrante delito há de ser considerada válida como decorrência das atribuições previstas na Lei n. 13.022/2014.



    Argumenta que, “conforme se depreende da hipótese de fato firmada na origem, a Guarda Municipal não empreendeu diligências prévias investigativas que invadissem seara de competência da Polícia Civil. Tampouco houve patrulhamento ostensivo pela equipe visando adentrar competência da Polícia Militar. O que a Guarda Municipal fez, na realidade, foi verificar possível flagrância por parte dos acusados, circunstância que, à luz do próprio art. 244 do Código de Processo Penal, autoriza a busca pessoal. A propósito, qualquer pessoa poderia realizar a prisão do agente que, evidentemente, se encontrava em flagrante delito” (fl. 20, e-doc. 30). 



    Pede “seja conhecido e provido [o recurso] para reformar o r. Acórdão de mov. 28.1 – Ap, por violar o art. 144, caput, e § 8º, da Constituição Federal, reestabelecendo as condenações de Wilian Vieira Vaz Vieira e Matheus Vilmar Mendes” (fl. 23, e-doc. 30). 



    3. A defesa dos agravados apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 32). 



    Sustenta ausência de prequestionamento da alegada violação do 
§ 8º do art. 144 da Constituição da República, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além do necessário reexame de provas e incabível análise da legislação infraconstitucional (fls. 2-4, e-doc. 32). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, pede-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Para tanto, em relação ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, deve o seguimento do recurso ser obstado com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. E, em relação aos demais temas deve ser inadmitido o pleito, diante do entendimento jurisprudencial e sumulado destacados. 



    Por fim, pede-se pelo arbitramento dos honorários advocatícios dativo em favor do ora subscritor2. (STF – RE 1004155/SC-AgR)” 
(fl. 4, e-doc. 32).



    4. A Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34). 



    Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs recurso extraordinário com agravo (e-doc. 37). 



    O agravante alega que não haveria necessidade de reexame de fatos e provas e reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 37). 



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso.



    5. Os agravados apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 39). 



    6. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao § 8º do art. 144 da Constituição da República pelo acórdão recorrido da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Busca-se o reconhecimento da licitude da busca pessoal e das provas colhidas por guardas municipais, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem relativa à prática do crime de tráfico de drogas.



    9. Os agravados foram condenados pelo juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 0003557-02.2022.8.16.0196, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Matheus Vilmar Mendes foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Wilian Vieira Vaz Vieira foi condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa. Foi afastada a alegação da defesa de nulidade da prisão levada a efeito pela Guarda Municipal (fls. 6-8, 29 e 39-40, 
e-doc. 8). 



    10. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à Apelação Criminal n. 0003557-02.2022.8.16.0196, interposta pela defesa dos réus. Foi reconhecida a nulidade das buscas pessoais e da obtenção das provas delas derivadas, absolvidos os recorrentes do crime de tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Carvílio da Silveira Filho:



    “No caso ‘sub judice’, os guardas municipais relataram que estavam se deslocando pela região central de Curitiba/PR, quando receberam informações repassadas pelo COP, no sentido de que havia uma situação de tráfico de entorpecentes na Rua Trajano Reis. Assim, dirigiram-se até o local e diante das características físicas repassadas, lograram êxito em encontrar os réus e com a abordagem pessoal, localizaram 18 gramas de maconha.



    Destaque-se:



    ‘que não participou de nenhuma investigação prévia. Que no dia dos fatos foram acionados pelo COP. Que foi constatada uma situação de tráfico, que estava ocorrendo atrás de igreja, em frente às câmeras de segurança. Que receberam as imagens via whatsapp. Que, pelo rádio, foram fazendo acompanhamento. Que no local havia uma multidão. Que localizaram os indivíduos e foi dada voz de abordagem. (...) Que foi apreendida droga, mas não se lembra com quem, nem se foi apreendido dinheiro. Que não se recorda se os indivíduos alegaram alguma coisa no momento da prisão ou se traziam consigo instrumento para uso.’ (Joel Nunes de Oliveira – movimento 135.1)



    ‘disse que estavam se deslocando pela região quando foram acionados pelo COP em razão das imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento de Curitiba. Que realizaram a abordagem das pessoas que já haviam sido identificadas na filmagem. Que na revista pessoal localizaram a substância entorpecente (...) Que a câmera estava monitorando o deslocamento da equipe quando foi avistada a situação de tráfico e imediatamente informado à equipe. Que foram cientes das características dos indivíduos que seriam abordados. Que um deles estava com uma porção de drogas no bolso. Que a droga foi apreendida e entregue na delegacia; (...) Que o COP é o sistema da Guarda Municipal, mas as imagens foram obtidas junto ao sistema Muralha, que um sistema da Prefeitura e integrado ao COP. Que no momento da abordagem não foi chamada a Policia Militar pois foi constatado o crime via câmera. Que depois da abordagem os dois indivíduos foram encaminhados para a central de flagrantes, sendo que um dos indivíduos estava com mandado de prisão em aberto. Que estavam em dois na viatura, mas não se recorda se foi acionada outra equipe para dar apoio’



    (Marcelo Stephan Caetano da Silva – movimento 135.2) 



    Neste mesmo sentido constou no boletim de ocorrência:



    ‘COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTES A EQUIPE DA VIATURA GPEO 01, INFORMANDO QUE POR VOLTA DAS 20 HORAS E 05 MINUTOS DO DIA 30/09/2022 FOI ACIONADA PELO COP (CENTRO DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL), SOBRE UMA SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ONDE TRÊS INDIVÍDUOS FORAM (sic) FLAGRADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PREFEITURA Nº 28 PASSANDO APARENTEMENTE SUBSTÂNCIA ILÍCITA NA RUA TRAJANO REIS Nº 30. DE IMEDIATO A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL E AVISTOU OS INDIVÍDUOS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS PELA CENTRAL DE OPERAÇÕES. LOGO, FORAM ABORDADOS E COM O WILIAN VIEIRA VAZ VIEIRA RG:13.599.289-5/PR FORAM LOCALIZADOS EM SUAS MÃOS 6 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E R$45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) E COM O MATHEUS VILMAR MENDES RG:12.772.014-2/PR A QUANTIA DE R$84,50 (OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), E EM PESQUISA VIA SISTEMA FOI ENCONTRADO UM MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE MATHEUS VILMAR MENDES POR TRÁFICO DE DROGAS. DIANTE DOS FATOS E TENDO EM VISTA A CONDUTA FLAGRANTEADA, DADO VOZ DE PRISÃO AOS ABORDADOS SENDO ELES ORIENTADOS ACERCA DE SEUS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES, E ENTREGUES À AUTORIDADE POLICIAL PARA PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. FOI FEITO O USO DE ALGEMAS CONFORME PRECONIZA A SÚMULA VINCULANTE 
Nº 11 DO STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DECRETO 8858/16 VISANDO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE, DE TERCEIROS E DO PRÓPRIO CONDUZIDO A RESPEITO DA CONDIÇÃO FÍSICA ELES NÃO APRESENTAM LESÕES. ANEXADAS AS IMAGENS DA SITUAÇÃO NO BOU’.



    Matheus Vilmar Mendes confessou o crime de tráfico e Wilian Vieira Vaz Vieira disse ser apenas usuário, mas afirmaram que no momento em que foram abordados pelos guardas não estavam realizando a compra e venda de drogas:



    ‘que estava com R$ 45,00 ou R$ 50,00. Que era o que tinha vendido em maconha. Que o Wilian não o ajudava a receber o dinheiro da venda da droga. Que Wilian nunca trabalhou com ele. Que começou a vender droga naquele local no dia em que foi preso em flagrante. Que não sabe o que Wilian estava entregando. Que não lembra desse detalhe dele entregar a droga e Wilian receber o dinheiro.’ (Matheus Vilmar Mendes – movimento 135.3).



    ‘Afirmou que estava no local no dia dos fatos, mas é usuário. Que a droga que foi encontrada com ele, estava em sua mão e não estava fracionada; (...) Que não sabe a quantidade exata da droga, mas tinha comprado R$ 20,00 de maconha na favela do Parolim. Que comprou a droga no dia dos fatos. Que comprou a droga entre 12h e 13h. Que levou a droga para o serviço e depois foi preso. Que consumiu um pouco da droga na hora que comprou e guardou o resto para levar para o Centro. Que não se juntou ao Matheus para vender drogas.’ (Wilian Vieira Vaz Vieira – movimento 135.4).



    Portanto, do contexto fático apurado nos autos, conclui-se que os guardas municipais exerceram verdadeira atividade investigativa, na medida em que após receberem a informação de tráfico de drogas na região através do COP, iniciaram as diligências e identificaram os réus através das características físicas repassadas.



    Não se desconhece que nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, ‘Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’.



    No entanto, esta não se mostra a situação do caso ‘sub judice’, em que as circunstâncias apuradas não se mostram suficientes para caracterizar o juízo de fundada suspeita para fins de busca pessoal. Frise-se que a Central de Operações da Prefeitura identificou imagens de tráfico na região e, diante desta situação, deveria comunicar o fato à polícia militar e não à guarda municipal que, como já analisado, não possui função investigativa e somente procedeu as buscas pessoais em razão de diligências realizadas com base nas informações que lhes foram repassadas, não tendo identificado uma situação efetiva de comércio ilegal que as justificassem.



    Oportuno destacar julgado esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça, o qual reforça que a situação prevista no artigo 301, do Código de Processo Penal, aplica-se ao caso de flagrante visível de plano e que em contexto totalmente alheio às suas atribuições, cabe a guarda municipal acionar os órgãos policiais para que realizem a abordagem e revista pessoal do suspeito:



    (...) Logo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para proceder a busca pessoal, vez que não lhes competem a atividade investigativa, deve ser reconhecida a ilicitude da prova obtida e todas dela decorrentes, com o que os réus devem ser absolvidos pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, voto pelo provimento do apelo, para o fim de reconhecer a nulidade da provas obtidas, com consequente absolvição dos réus Matheus Vilmar Mendes e Wilian Vieira Vaz Vieira das sanções do artigo 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com expedição de alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos” 
(e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, por unanimidade, foram rejeitados (e-doc. 27). 



    11. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal. 



    12. Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    13. A controvérsia trazida pelo Ministério Público limita-se à legalidade das prisões em flagrante efetuadas, após buscas pessoais, por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    14. Ao tratar do tema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI Nº 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, § 8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública” (ADPF n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.10.2023).



    15. A abordagem de alguém em via pública em situação de traficância configura prática baseada em circunstância suficiente para que os guardas municipais possam levar a efeito prisão em flagrante, como poderia ter feito a alguém do povo. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 



    4. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. 



    5. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.447.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”  
(HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    16. As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação da Guarda Municipal. 



    Com os dados do processo especificamente, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se por incontroverso que os guardas municipais realizaram as buscas pessoais somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados em posse dos agravados entorpecentes (fl. 4, e-doc. 18). 



    Consta do acórdão de apelação que os guardas municipais “estavam se deslocando pela região central de Curitiba/PR, quando receberam informações repassadas pelo COP [Central de Operações da Prefeitura], no sentido de que havia uma situação de tráfico de entorpecentes na Rua Trajano Reis. Assim, dirigiram-se até o local e diante das características físicas repassadas, lograram êxito em encontrar os réus e com a abordagem pessoal, localizaram 18 gramas de maconha” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Também não se pode ignorar o realçado na sentença condenatória:



    “Nas imagens do ev. 1.25, é possível ver o momento em que um rapaz aborda Matheus Vilmar Mendes e lhe entrega o dinheiro. Em seguida, Matheus Vilmar Mendes vai até o poste, se abaixa, pega uma porção da droga e entrega na mão do rapaz. 



    Nas imagens acostadas no ev. 1.26, é possível ver o momento em que um segundo rapaz aborda Matheus Vilmar Mendes. Logo em seguida, Wilian Vieira Vaz Vieira chega no local, entrega uma porção de droga para o rapaz, que, por sua vez, entrega o dinheiro para Matheus Vilmar Mendes. 



    Nas imagens juntadas no ev. 1.27, é possível ver o momento em que um terceiro rapaz aborda Wilian Vieira Vaz Vieira o qual o instrui a falar com Matheus Vilmar Mendes, quem entrega uma porção de droga nas mãos do rapaz” (fl. 19, e-doc. 8). 



    17. Descabe cogitar-se, em abordagem na rua (após a Central de Operações da Prefeitura ter identificado imagens pelas câmeras de tráfico de drogas na região), com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021. 



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante dos agravados foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Criminal n. 0003557-02.2022.8.16.0196, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, e considerar válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos agravados, que deram origem à Ação Penal n. 0003557-02.2022.8.16.0196.



    Restitua-se o processo ao Tribunal estadual, para que a Quarta Câmara de Direito Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0003557-02.2022.8.16.0196, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Carvílio da Silveira Filho, do Tribunal de Justiça paranaense, Relator da Apelação Criminal n. 0003557-02.2022.8.16.0196, e ao juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR (Ação Penal n. 0003557-02.2022.8.16.0196), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora